Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705435-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU AUTORIZAÇÃO. ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/94. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em questão, o agravante sustentou que havia firmado contrato que lhe garantiria o direito a honorários advocatícios à razão 20% (vinte por cento) do benefício econômico de cada um dos servidores representados pela entidade. Ao requerer o cumprimento individual da sentença, os agravados contrataram outro escritório de advocacia e não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos referidos honorários. 2. Nesse sentido, não havendo contrato ou autorização dos agravados para o desconto de referidos honorários, não incide à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, conforme já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, argumentando que só é exigível, como condição para o destaque dos honorários contratuais, que o advogado junte aos autos seu contrato de prestação de serviços, o que foi feito, sendo, portanto, legal a retenção da verba honorária. Acrescenta que o indeferimento da retenção acarretou enriquecimento sem causa dos recorridos. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais pelo êxito em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta afronta aos artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/94, e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ao requerer o cumprimento individual da sentença, os agravados contrataram outro escritório de advocacia e não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos referidos honorários. Nesse sentido, não havendo contrato ou autorização dos agravados para o desconto de referidos honorários, não incide à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94” (ID 20062394). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao recurso extraordinário, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o apelo lastreado no indicado malferimento aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025